Tribunal: TJSP
Processo: 1008924-87.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. Baixa da anotação que não implica perda do objeto, antes alumia reconhecimento da procedência do pedido. Embora a existência de relação jurídica entre as partes tenha sido expressamente controvertida, a ré não comprovou a origem das dívidas. Telas sistêmicas, aqui, isoladas. Dúvida que deve ser resolvida em benefício do sujeito

Ementa:
CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. Baixa da anotação que não implica perda do objeto, antes alumia reconhecimento da procedência do pedido. Embora a existência de relação jurídica entre as partes tenha sido expressamente controvertida, a ré não comprovou a origem das dívidas. Telas sistêmicas, aqui, isoladas. Dúvida que deve ser resolvida em benefício do sujeito vulnerável. Sistema constitucional vigente que impede sejam estabelecidas presunções contra o consumidor. Negativação indevida. Hipótese que não trata da mera inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". O caso aqui é diferente ante a inexistência do débito sem ressonância contratual, com a inexigibilidade dela decorrente. IRDR-Tema 51 admitido por esta Corte Bandeirante e Tema 1264 do STJ que não vinculam a espécie. Distinguishing. Suspensão inaplicável. Dano moral in re ipsa configurado. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Teoria do risco proveito. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Razoabilidade, de acordo com os critérios regularmente adotados por esta Câmara para casos análogos. Razoável e proporcional, à luz da complexidade e da natureza do debate, que os honorários advocatícios fiquem na casa de 20% do proveito econômico obtido. Sucumbência mantida. Juros de mora, todavia, que fluem do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Apelo desprovido, provido em parte o adesivo.